Tribunal: TJPA
Processo: 0004291-73.2014.8.14.0200
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3609 - Responsabilidade Criminal por Danos Nucleares
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0004291-73.2014.8.14.0200

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

FISCAL DA LEI: SEM INDICIAMENTO

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº.
0004291-73.2014.8.14.0200.

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE MARITUBA
.

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR.

INTERESSADO:
WALDEMAR WALLACE FIGUEIREDO DAS NEVES
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATOR: Desembargador Dr. Altemar da Silva Paes, Juiz Convocado.

EMENTA.

CONFLITO

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 3ª VARA PENAL DE MARITUBA E JUÍZO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR. INVESTIGAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO.

CRIME PRATICADO POR PESSOA CIVIL CONTRA POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL.

As hipóteses de responsabilização de pessoa civil perante a Justiça Militar são excepcionais, devendo somente ocorrer perante a Justiça Militar Federal, pois compete à Justiça Militar Estadual, somente julgar militares estaduais da ativa, quais sejam policiais e bombeiros militares do Estado.

Belém (PA), 10 de fevereiro de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº.
0004291-73.2014.8.14.0200.

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE MARITUBA
.

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR.

INTERESSADO:
WALDEMAR WALLACE FIGUEIREDO DAS NEVES
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATOR: Desembargador Dr. Altemar da Silva Paes, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo juízo da
3ª Vara Criminal
da comarca de
Marituba-PA
, contra decisão exarada pelo juízo da
Vara Única da Justiça Militar
, que se julgou incompetente nos presentes autos, encaminhando-os ao juízo comum estadual
.

Versam os autos de Inquérito Policial, instaurado para apurar as circunstâncias do crime de roubo de uma pistola modelo 40 TAURUS.940 - nº SFY 54244, SÉRIE 8556, da carga da PMPA/BPA, cautelada em nome do 2º SGT, PM RG 17.161, Luiz Carlos Moreira da Costa, fato ocorrido no dia 04/12/2013, em residência particular, no município de Marituba.

Reportam os autos que um elemento de alcunha CHARADA estourou o cadeado da residência do 2º SGT mencionado acima invadindo o imóvel e ameaçando com arma de fogo o adolescente João Paulo Moreira da Costa.

Informam, ainda, que durante as investigações criminais, restou apurado que não há indícios de crime de natureza militar, uma vez que não houve participação do militar no roubo da Pistola Taurus, Calibre .40, n° SFY 54244, série 8556, pertencente a carga do BPA.

Observa-se, também, que em 07/12/2013, por volta das 22h08, na Rua Zumbi dos Palmares, Invasão Carlos Mariguela, Águas Brancas, Ananindeua, DRIELLYSON JORGE COSTA DA SILVA foi flagrado portando a referida arma de fogo, de marca Taurus, modelo PT 940, calibre ponto 40, SFY54244 SERIE 8556 e, dois carregadores PT 940, calibre 40 SFY 54244, com 17 munições, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Os autos de Inquérito Policial tramitaram perante a Justiça Militar do Estado do Pará, sendo posteriormente declinada a competência daquele juízo castrense em favor da Justiça Comum Estadual.

O representante do Ministério Público vinculado à Justiça Militar Estadual, requereu a remessa dos presentas autos à Justiça Comum (Comarca de Benevides), entretanto, a referida manifestação refere-se a procedimento diverso do apurado nos autos, isto é, refere-se a uma troca de tiros que resultou no homicídio de MAICON COSTA, ocorrido em 13/06/2013 e, no baleamento que lesionou o CB Dl 21ºBTM, ID 6584640 - Pág. 74/78.

Os presentes autos tratam de fatos diversos, assim como, os fatos descritos nos Boletins de Ocorrência em que os crimes ocorreram respectivamente na Comarca de Marituba, sendo este o crime de roubo e na Comarca de Ananindeua, sendo este o crime de porte de arma.

A representante o Ministério Público vinculada ao juízo comum estadual, entendeu pela incompetência territorial do Juízo da Comarca de Benevides e requereu nos termos dos arts. 70 e 109 do CPP, o declínio de competência para a Comarca de Marituba-PA (ID nº 6584641, pág. 7-8).

Em decisão (ID nº 6584641, pág. 10), a magistrada de direito determinou a remessa dos autos ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba-PA. Em face ao exposto, o representante do Ministério Público daquela comarca emanou parecer, suscitando o conflito negativo de competência do Juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Marituba, em face da Justiça Militar Estadual, constante na manifestação de ID 6584640, pág. 74-78.

Encaminhados os autos a esse Egrégio Tribunal de Justiça, coube a relatoria dos autos a este magistrado convocado, onde determinou sua remessa a esta Procuradoria de Justiça Criminal para análise e manifestação.

O Exmo. Sr. Procurador de Justiça Estadual, o Dr. Cláudio Bezerra de Melo, emanou parecer,
manifestando-se pela
IMPROCEDÊNCIA
do presente Conflito Negativo de Competência, devendo ser declarada a competência do
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Marituba.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

O artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, prescreve que "
haverá conflito de jurisdição
quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso
".

In casu
, assiste razão ao juízo suscitado. Explico: A Constituição Federal, em seu art. 125, § 4º, preconiza que:

Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil
, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

A seu turno, o Decreto-Lei 1.001/69 (Código Penal Militar) define o crime militar e, consequentemente, a competência da Justiça Militar. No seu art. 9º, diz o que é crime militar em tempo de paz, vejamos:

Art. 9º
Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;

II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:

(Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
.

a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado;

b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;
(Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)

d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar;

f) revogada.
(Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)

III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:

a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;

b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério Militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo;

c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;

d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquêle fim, ou em obediência a determinação legal superior.

§ 1
o
Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri.
(Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
.

Acerca da interpretação “militar em situação de atividade ou assemelhado” o STF e STJ possuem jurisprudência assente no sentido de que: “
refere-se ao efetivo exercício da função militar
”. (RHC 65.793/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/3/2017).

Nossa Constituição Estadual prevê que os integrantes da Polícia Militar são militares do Estado:

Art. 45.
Os integrantes da Polícia Militar
e do Corpo de Bombeiros Militar,
são militares do Estado
.

Da análise dos autos, r
essalta-se que se trata de crime de roubo majorado, ocorrido na residência do 2° SGT PM Luiz Carlos Moreira da Costa, onde o acusado Driellyson Jorge Costa da Silva, pessoa civil que mediante o uso de grave ameaça e com arma de fogo tipo Pistola, de marca Taurus, calibre .40, n° SFY 54244, nº de série 8556
, teria praticado o crime de Roubo Majorado.

Dessa forma, entendo como competente para dirimir a controvérsia contida nos autos é do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Marituba-PA, visto que
em relação à competência de processamento do caso em comento, entendo que esta pertence à Justiça Comum Estadual, tendo como base, principalmente, a Constituição Federal, assim vejamos:

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

(...)

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

Ademais, realizando-se uma interpretação da doutrina e legislação em vigor, conclui-se que as hipóteses de responsabilização de pessoa civil perante a Justiça Militar são excepcionais, devendo somente ocorrer perante a Justiça Militar Federal, pois compete à Justiça Militar Estadual, somente julgar militares estaduais da ativa, quais sejam policiais e bombeiros militares do Estado.

Argumentando ainda nesse entendimento, embora haja o dispositivo art. 9º, III, a, do Código Penal Militar, assevera-se, novamente, que se refere, somente, a casos cuja competência seja da Justiça Militar da União, haja a vista da necessidade de conformidade de tal Lei infraconstitucional com a própria Constituição Federal Brasileira.

Em face ao exposto nesta fundamentação, entendo que o inquérito policial
de
nº 0004291-73.2014.8.14.0200 é de competência do Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba, por tratar-se de suposto crime cometido por pessoa civil.

DISPOSITIVO
.

Em face ao exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço o conflito suscitado e dou procedência, declarando a competência
da 3ª Vara Criminal da comarca de Marituba-PA
,
para processamento e julgamento do feito.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/03/2022